Tribunal: TJMT
Processo: 1065934-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065934-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIULIANA DOS SANTOS VIANA - CPF: 036.192.711-86 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065934-28.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1065934-28.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Group S/A

Embargada:
Giuliana dos Santos Viana

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS REJEITADOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por companhia aérea, mantendo sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal trata da responsabilidade civil em hipóteses de caso fortuito ou força maior no transporte aéreo, não se aplicando ao caso concreto.

5.

A controvérsia dos autos não envolve excludente de responsabilidade por fortuito externo, mas sim a análise da falha na prestação do serviço e da conduta da passageira.

6.

Não há omissão no acórdão quanto à suspensão do feito, pois a matéria invocada não guarda pertinência com o caso analisado.

7.

Verifica-se erro material na parte dispositiva do acórdão, que não reflete a conclusão adotada na fundamentação.

8.

A fundamentação reconhece a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora, o que conduz à improcedência dos pedidos.

9.

A correção do erro material é medida de ofício, a fim de adequar o dispositivo à fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 1.417 de repercussão geral somente impõe suspensão quando houver identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao Supremo Tribunal Federal.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos.

3.

O erro material na parte dispositiva pode ser corrigido de ofício para adequação à fundamentação do julgado.

4.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 487, inciso I.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065934-28.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1065934-28.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Group S/A

Embargada:
Giuliana dos Santos Viana

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Latam Airlines Group S/A.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id
. 337791383): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais por atraso de 15h20 para a chegada ao destino contratado, sem a prestação de assistência material.

Acórdão
(Id. 350426895): conheceu do recurso interposto por
Latam Airlines Group S/A
e
deu-lhe provimento, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 351794358):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, sob o fundamento de que o processo deveria ser suspenso por determinação do STF, por se enquadrar no Tema 1.417.

Contrarrazões
(Id. 352713372): defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1065934-28.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1065934-28.2025.8.11.0001

Embargante:

Latam Airlines Group S/A

Embargada:
Giuliana dos Santos Viana

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Latam Airlines Group S/A em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à determinação de suspensão nacional emanada do Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.417, que trata da responsabilidade civil das transportadoras aéreas. Sustenta que o acórdão embargado deveria ter determinado a suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese de repercussão geral.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para determinar a suspensão do feito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material".

No caso dos autos, a embargante alega a ocorrência de erro material, sustentando que a decisão embargada teria partido de premissa fática equivocada ao não enquadrar a demanda no Tema n.o 1.417 do STF.

Todavia, o Tema no 1.417, oriundo do Recurso Extraordinário no 1.560.244/RJ, possui objeto bem delimitado, consistente na análise da responsabilidade civil de empresa de transporte aéreo por danos decorrentes de atraso ou cancelamento de voo em razão de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a controvérsia não envolve a ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade. A questão debatida nos autos cinge-se à verificação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo e à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de demonstração mínima, por parte da consumidora, de que teria comparecido ao balcão de atendimento em tempo hábil para realizar o embarque, caracterizando-se o denominado "no show" por culpa exclusiva da passageira.

Portanto, a hipótese dos autos não se enquadra no objeto do Tema no 1.417 da repercussão geral, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito ou em omissão do acórdão embargado quanto a esse ponto. A matéria controvertida nos presentes autos foi devidamente enfrentada e decidida com base na análise do conjunto probatório e na aplicação das normas pertinentes à responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, sem que houvesse necessidade de adentrar na discussão sobre excludentes de responsabilidade relacionadas a caso fortuito ou força maior.

Contudo, ao realizar a análise detida dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, o qual deve ser corrigido de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, em sua fundamentação, concluiu pela ausência de comprovação de falha na prestação de serviço e pela caracterização de culpa exclusiva da consumidora, o que conduziria à improcedência do pedido inicial. Entretanto, a parte dispositiva do voto consignou equivocadamente que o recurso foi conhecido e desprovido.

Há, portanto, manifesta contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, caracterizando erro material que deve ser sanado. A correção se impõe para que a parte dispositiva reflita adequadamente a conclusão alcançada na fundamentação, qual seja, a de que o recurso inominado interposto pela companhia aérea merece provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial.

Assim, de ofício, procedo à correção do erro material identificado na parte dispositiva do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: "Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
, procedendo, de ofício, à correção do erro material identificado na parte dispositiva do acórdão embargado, que passa a contar com a seguinte redação: "Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026